Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0733270-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado por ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA, em favor de JOHNNY SAVIO DE ARAUJO SOARES (réu), em face da decisão (ID 18911665, p. 150/152) proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, no Recurso em Sentido Estrito no 0711942-12.2020.8.07.0003, que, em juízo de retratação, decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 18911663) a impetrante narra que o paciente foi preso no dia 07/08/2020 em razão da suposta prática de furto simples. Alega que a prisão preventiva foi determinada apenas pelo fato de o paciente não ter sido localizado nos endereços constantes dos autos e que a ausência de citação não se deu por má-fé do paciente, mas pelo fato de ter havido citação no endereço em que ele não mais morava. Afirma que o paciente nunca teve a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, que ele não se apresentou à Justiça porque não tinha ciência da ação penal e que já juntou o endereço correto para citação e demais intimações. Acrescenta que é primário, possui bons antecedentes, que o Ministério Público demonstrou intenção de propor suspensão condicional do processo e que, se for condenado, iniciará o cumprimento de pena no regime aberto. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. No mérito, que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 18911665, p. 150/152): (...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente, quando comprovada a existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria.. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, refluindo entendimento anterior, reputo necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi devidamente recebida. Ressalte-se que a peça acusatória teve como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Não é demais lembrar que a vítima afirmou com veemência ter sido o réu Johnny o autor da subtração de seu aparelho celular, declaração que foi corroborada pela testemunha Leonardo, dono de uma loja de eletrônicos a qual recebeu do acusado o celular da vítima (Id. 67522927, pag.6). Além disso, a ofendida narrou, de forma pormenorizada, a empreitada criminosa levada a efeito pelo acusado. Destaca-se que o acusado é reincidente, de modo que incide a hipótese autorizativa da custódia cautelar prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Em duas ocasiões - ID 59344993 e ID 58591558), não se localizou o réu, nos endereços por ele mesmo informados ao Ministério Público (ID 55011680). Ainda, não há informações nos autos de que ele tenha informado novo endereço, caso de ter se mudado de residência, demonstrando, assim que pretende se furtar à responsabilização criminal. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, exerço o juízo de retratação para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOHNNY SAVIO DE ARAUJO SOARES. Expeça-se mandado de prisão. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. No caso dos autos, há indícios suficientes da materialidade e autoria através dos relatos da vítima de furto, que afirma que apenas ela e o réu estavam no local quando o celular foi furtado em um momento de apagão de luz, além do relato do dono da loja de eletrônicos, que afirma ter comprado o celular furtado do réu. Embora o paciente alegue que é primário e que não estava tentando se evadir da aplicação penal, verifica-se que houve a tentativa de citação do réu em 5 endereços, sendo que alguns deles o próprio paciente informava ao Ministério Público através de ligação telefônica (ID 18911665, p. 64, 67/68, 73, 82 e 100) . As tentativas de citação são realizadas há quase 2 anos, sem qualquer sucesso. Ademais, o paciente é reincidente em crimes patrimoniais, conforme condenação no processo n° 2017.03.1.011923-6. Portanto, resta preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Sendo assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020 16:32:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator